Tribunal: TJMT
Processo: 1030962-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030962-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Transação, Adjudicação Compulsória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 033.224.851-88 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA JAQUES - CPF: 824.584.991-04 (AGRAVANTE), DALTON SIQUEIRA - CPF: 068.604.431-20 (AGRAVADO), HOSPITAL DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 14.951.685/0001-66 (AGRAVADO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (AGRAVADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDRE DE ALMEIDA JAQUES

AGRAVADO(S):
DALTON SIQUEIRA, HOSPITAL DOM BOSCO LTDA e ORLANDO ALVES TEIXEIRA

EMENTA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DECISÃO QUE FIXA COMISSÃO EM CASO DE ACORDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDICIONAMENTO DE ADIMPLEMENTO DA COMISSÃO DE LEILOEIRO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA PARCIALMENTE
. RECURSO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento,
sob argumento de existência de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que condiciona a homologação do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro, considerando a preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução n. 236/2016 do CNJ dispõe que a comissão do leiloeiro é devida apenas após a realização da alienação e posterior acordo, conforme art. 7o.

No caso, a decisão que fixou a comissão do leiloeiro em 2,5% sobre o valor da avaliação, mesmo em caso de acordo, transitou em julgado, operando-se a preclusão.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida, conforme art. 507 do CPC.

Contudo, condicionar a homologação do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro representa grave gravame às partes, especialmente ao exequente, que não pode ser onerado indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento: “A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida, mas o condicionamento da homologação do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro é desproporcional e ofende os princípios da razoabilidade e do devido processo legal.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, §1o; Código de Processo Civil, art. 507; Resolução n. 236/2016 do CNJ, art. 7o
;
Decreto no 21.981/1932
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1014074-25.2024.8.11.0000
; TJPR,
AgInt
no REsp n. 1.984.186/PR
; TJDF,
07393891020228070001 1774777
; TJRS,
5352204-47.2023 .8.21.7000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo interno interposto por ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
proferida por este relator
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANDRE DE ALMEIDA JAQUES
, contra decisão interlocutória (ID. 171178053 –
autos de origem PJE 0000562-83.2001.8.11.0004
) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que rejeitou o pedido do agravante para afastar a obrigatoriedade sobre o pagamento da comissão de leiloeiro em razão da celebração do acordo.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não deve prevalecer o condicionamento da homologação do acordo firmado entre as partes com o pagamento da comissão pelas agravadas.

Afirma que como não houve a arrematação do bem, não pode haver incidência da comissão do leiloeiro, conforme previsão estampada no artigo 884, parágrafo único do CPC,
e também
do disposto no artigo 7o da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para a reforma da decisão agravada, para declarar indevido o condicionamento do pagamento da comissão ao auxiliar da justiça para que ocorra a devida homologação do acordo
e também
para declarar indevida a comissão do leiloeiro pelas razões expostas.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 250033679.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões conforme ID. 256306656.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, malgrado ter havido análise do pedido de tutela recursal, em manuseio aprofundado no recurso evidencia-se a preclusão na discussão da matéria, fazendo necessário o não conhecimento do recurso.

O caso em tela trata sobre o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo realizado entre as partes e, ao revisitar a demanda, verifica-se que na decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel, proferida em 02/05/2024, o juízo singular já havia deliberado expressamente sobre o assunto.

Naquela oportunidade constou expressamente o seguinte:

“[...] Na hipótese de não realização da hasta pública em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido ao leiloeiro tão somente o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada. [...]”

Nesse sentido, o juízo singular já havia deliberado sobre o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo e, naquele momento, nenhum recurso foi manejado trazendo a preclusão da matéria.

No mesmo processo, observa-se que a disposição acima foi reforçada na decisão proferida em 03/07/2024, ratificando os termos da decisão anteriormente mencionada e, novamente, não houve qualquer insurgência das partes sobre os seus termos.

Somente agora, quando realizado acordo, é que tentam rediscutir sobre o pagamento da comissão do leiloeiro.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente, que a matéria trazida à baila referente ao pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo realizado entre as partes, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade
da
parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA... I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão..
.”.
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

E também
este tribunal em caso semelhante:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU COMISSÃO DO LEILOEIRO EM 2% SOBRE A AVALIAÇÃO, EM CASO DE ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO E ACORDO, A SER PAGO POR QUEM ADJUDICAR O BEM, REMIR OU PELOS ACORDANTES DE FORMA RATEADA - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – INEXISTÊNCIA
DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimadas, às partes litigantes não apresentaram qualquer recurso em face da decisão que determinou o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo, motivo pelo qual não pode discutir novamente as questões afetas à suposta matéria, posto que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, estando cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

(N.U 1014074-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024) – grifo nosso

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, havendo manifesta preclusão temporal e consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento, motivo pelo qual não conheço do recurso.

Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

Em suas razões recursais
(ID.
271950878
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de preclusão em relação ao condicionamento da homologação do acordo com o pagamento da comissão do leiloeiro
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão agravada para determinar que o magistrado
a quo
não condicione a homologação do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (41662569)
) e preparo
dispensado
ante
a natureza recursal.

Intimada a apresentar as contrarrazões,
os Recorridos deixaram
transcorrer o prazo (id.
278045893
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDRE DE ALMEIDA JAQUES

AGRAVADO(S):
DALTON SIQUEIRA, HOSPITAL DOM BOSCO LTDA e ORLANDO ALVES TEIXEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Agravo interno interposto por ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento proferida por este relator
, sob argumento de
preclusão da matéria relativa ao pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo entre as partes.

Consta dos autos que, em cumprimento de sentença, o juízo de origem fixou, por meio de decisão transitada em julgado, os parâmetros para pagamento da comissão do leiloeiro, inclusive dispondo que "
na hipótese de não realização da hasta pública em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido ao leiloeiro tão somente o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada
".

Posteriormente, as partes celebraram acordo visando à adjudicação de imóvel penhorado pelo exequente, tendo o juízo determinado o pagamento da comissão do leiloeiro, sob pena de não homologar o acordo.

Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento, sustentando que o condicionamento da homologação do acordo ao pagamento da comissão seria indevido
, bem como para ser declarada indevida a comissão ao leiloeiro em razão da composição.

Em decisão monocrática, não se conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a preclusão da matéria, já decidida anteriormente.

Daí o presente agravo interno, no qual o agravante reitera os argumentos de que o condicionamento da homologação do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro não estaria coberto pela preclusão, razão pela qual merece ser conhecido e provido o recurso.

Pois bem.
De início, cumpre assentar que a questão relativa ao pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo entre as partes foi efetivamente decidida pelo juízo de origem,
cuja
decisão
houve a incursão da
preclu
são
.

Com efeito, ao fixar os parâmetros para pagamento da comissão, inclusive em caso de acordo, o juízo a quo deixou expresso que "na hipótese de não realização da hasta pública em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido ao leiloeiro tão somente o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada".

Assim, a obrigação de pagamento da comissão pelo executado, na hipótese de acordo, já havia sido definida,
inexistindo impugnação das partes acerca do assunto
.

Sobre este ponto, este Tribunal já decidiu sobre a impossibilidade de discussão em casos de ausência de recurso no momento oportuno:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU COMISSÃO DO LEILOEIRO EM 2% SOBRE A AVALIAÇÃO, EM CASO DE ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO E ACORDO, A SER PAGO POR QUEM ADJUDICAR O BEM, REMIR OU PELOS ACORDANTES DE FORMA RATEADA - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, apesar de devidamente intimadas, às partes litigantes não apresentaram qualquer recurso em face da decisão que determinou o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo, motivo pelo qual não pode discutir novamente as questões afetas à suposta matéria, posto que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, estando cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.
(N.U 1014074-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)
(grifo nosso)

Em razão disso, a insurgência da parte Agravante acerca da discussão sobre a comissão do leiloeiro não merece ser conhecida, motivo pelo qual mantenho o não conhecimento do Agravo de instrumento nesta parte.

Apenas destaco,
sobre isso o
art. 7o da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que

o leiloeiro somente será remunerado com a efetiva prestação do serviço, ao passo que tal remuneração somente seria devida após a realização da alienação e posterior acordo, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Para melhor elucidação, transcrevo o artigo acima mencionado:

Art. 7o Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

§ 1o Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.

§ 2o Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.

§ 3o Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no caput.

Portanto, a fixação prévia de comissão em caso de acordo entre as partes antes da hasta pública não encontra respaldo legal ou normativo
.

Esse é, também,
o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comissão ao leiloeiro somente é devida quando realizada a hasta ou leilão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 2. TESE SOBRE PRECLUSÃO AFASTADA NA ORIGEM. DECISÃO CALCADA EM PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 3. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ATO DE ARREMATAÇÃO NÃO EFETIVADO. ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO NÃO PRESTADO. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE. SÚMULA N. 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal" (
AgInt
no
AREsp
1.431.717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 24.9.2019). 2. Não há como afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, haja vista que, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a preclusão no caso em exame, demandaria revolvimento do conjunto fático acostado aos autos. 3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (REsp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
4.11.2013). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp
n. 1.984.186/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Porém, considerando a não insurgência da parte no tempo e na form
a
devida, é de ser mantida a determinação de pagamento da comissão ainda que não realizada a hasta pública.

Passo então, à análise do pedido de afastamento do condicionamento da homologação do acordo com o pagamento do leiloeiro.

Da detida análise do feito
, a
o contrário do que restou assentado na r. decisão agravada, forçoso reconhecer que, no caso em tela, o condicionamento da homologação do acordo celebrado entre as partes ao prévio pagamento da comissão do leiloeiro pelas executadas se mostra medida desproporcional, em ofensa aos princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

Com efeito, não se pode negar que a decisão que fixou o pagamento da comissão do leiloeiro pelas executadas, inclusive na hipótese de acordo, transitou em julgado, operando-se a preclusão nesse ponto.

Contudo, condicionar a eficácia e a homologação do acordo entabulado entre as partes ao prévio cumprimento dessa obrigação
pelas partes
representa grave gravame a
estas
,
notadamente ao exequente,
a quem não pode ser imposta qualquer onerosidade ou dilação indevida na satisfação de seu crédito, após ter logrado obter a composição da lide consensualmente.

Ora, o acordo visa justamente a solução negociada do litígio pelas próprias partes, a fim de evitar o prolongamento da disputa judicial e a consequente onerosidade temporal e financeira decorrente.

Por essa razão, havendo acordo válido e lícito que possibilita a satisfação do crédito exequendo, seu implemento deve ser assegurado de forma célere e incondicionada, desde que presentes os requisitos legais.

No caso dos autos, ao condicionarem a homologação e eficácia do acordo ao pagamento da comissão do leiloeiro, o juízo singular acabou por dilatar excessivamente a solução da lide e impor gravame desarrazoado ao exequente, que terá sua pretensão de satisfação do crédito protraída até o efetivo adimplemento da obrigação pelas devedoras, pessoas sobre as quais não detém qualquer ingerência.

Além disso, é de se considerar que, mesmo que não quitada a comissão devida ao leiloeiro, este profissional dispõe de meios próprios no ordenamento jurídico para efetuar a cobrança judicial de seu crédito, mediante instauração de processo
autônomo de execução ou cumprimento de sentença, nos termos do art. 40 do Decreto no 21.981/1932
que assim dispõe:

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

Em igual sentido, é como entende a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO
ARREMATANTE .
COMISSÃO DO LEILOEIRO. PREVISÃO NORMATIVA. DECRETO 21.981/
32 .
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão devida ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21 .981/32, ainda que não tenha realizado o pagamento de sinal ou caução. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07393891020228070001 1774777, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

Dessa forma, não se mostra adequado nem proporcional o condicionamento da homologação do acordo à prévia satisfação da verba do leiloeiro pelas executadas, haja vista que este apenso profissional tem meios processuais idôneos para perseguir seu crédito, não se justificando impor tal dilação ao exequente que logrou obter composição do litígio.

Some-se a isso o fato de que a homologação de acordo em cumprimento de sentença constitui ato de mera chancela do Poder Judiciário à autocomposição validamente entabulada entre as partes.

Assim, obstar sua homologação em razão de obrigação a ser adimplida pelas devedoras, sem qualquer participação do credor, configura ofensa à garantia constituciona
l
do devido processo legal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DE MEDIAÇÃO. NÃO SE JUSTIFICA CONDICIONAR A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES AO RECOLHIMENTO, POR UMA DELAS, DE CUSTAS PROCESSUAIS OU HONORÁRIOS DE
MEDIADOR .
EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRAR
VALORES DEVIDOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SEM PREJUDICAR A COMPOSIÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5352204-47.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Roberto Arriada
Lorea
, Data de Julgamento: 13/11/2023, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

Dessa forma,
verifico que deve a decisão ser reformada para afastar a exigibilidade de pagamento
dos honorários de leiloeiro enquanto condição para homologação do acordo.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
o
recurso de
Agravo Interno para
reformar parcialmente a decisão monocrática (ID.
261240258
)
e
conhecer parte do Agravo de Instrumento e, nesta parte,
tão somente para declarar como indevido o condicionamento do pagamento da comissão do leiloeiro
como requisito para
homologa
ção
acordo firmado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025